Tribunal: TJDFT
Processo: 0706536-34.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE PARADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos no art. 306, §1o, II, c/c art. 298, III, ambos do CTB, e art. 330 do CP, na forma do art. 69 do CP, à pena de 1 ano, 4 meses e 16 dias de detenção, além de multa e suspensão do direito de dirigir. A defesa pleiteia absolvição por ausência de prova, aplicação do princípio da consunção ou concurso formal, redução da pena e fixação de regime mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente para condenação pelos crimes de embriaguez ao volante, condução sem habilitação e desobediência; (ii) examinar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção ou do concurso formal; (iii) analisar eventual reforma da dosimetria e do regime inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria dos delitos foram comprovadas por auto de prisão em flagrante, termo de constatação de sinais de embriaguez, depoimentos policiais e confissão parcial do réu, sendo dispensável o teste de alcoolemia, conforme art. 306 do CTB e jurisprudência do STJ.
4. A conduta de dirigir sem habilitação expôs a coletividade a perigo concreto, configurando o crime do art. 309 do CTB, absorvido pelo art. 306 do mesmo diploma, com agravante do art. 298, III.
5. O delito de desobediência não se insere na relação meio-fim com os demais, pois protege bem jurídico distinto, impondo-se a aplicação do concurso material (art. 69 do CP).
6. Correta a dosimetria, com valoração negativa da culpabilidade por prática do crime durante cumprimento de pena, compensação parcial entre confissão e multirreincidência, e fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, “b”, do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “É suficiente, para a configuração do crime de embriaguez ao volante, a demonstração da alteração da capacidade psicomotora por qualquer meio de prova admitido em direito, sendo dispensável o teste de alcoolemia; a desobediência à ordem legal de parada constitui crime autônomo, não absorvido pelo delito de embriaguez ao volante.”
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 306, §1o, II, 298, III; CP, arts. 69, 330; CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.621.565/ES, Sexta Turma, DJe 24/2/2025; STJ, REsp 1.859.933-SC, Tema 1060, DJe 1/4/2022; TJDFT, Acórdão 2061987, 0714354-77.2024.8.07.0001, DJe 11/11/2025.